Tribunal: TJPA
Processo: 0828184-38.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0828184-38.2020.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0828184-38.2020.814.0301

APELANTE: EQUATOIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

ADVOGADO: LUCIMARY GALVÃO LEONARDO

APELADO: TOKIO MARINE SEGURDORA S.A.

ADVOGADO: LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES

RELATORA: DESEMBARGDORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.

Trata-se de ação ordinária de ressarcimento proposta em face da fornecedora de energia elétrica, requerendo o reembolso de indenização paga a segurada em decorrência de danos elétricos causados por oscilações na rede elétrica. Sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido, condenando a requerida ao pagamento de R$ 7.300,00 (sete mil e neurônios reais), com correção monetária e juros de mora.

Alegação de prescrição afastada. O prazo prescricional aplicável à ação regressiva é o quinquenal, nos termos do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, contado a partir do pagamento da indenização ao segurado, sendo inaplicável o prazo de 90 dias previsto na Resolução 414/2010 da ANEEL, que se refere apenas ao pleito administrativo.

Responsabilidade objetiva da fornecedora de energia elétrica: Nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, a responsabilidade é objetiva pelos danos causados aos consumidores em decorrência da prestação defeituosa do serviço.

Nexo causal demonstrado. O conjunto probatório, composto por laudo técnico de segurança e documentos acostados aos autos comprova a falha na prestação do serviço e a relação entre as oscilações na rede elétrica e os danos experimentados pelo segurado. A recorrente não apresentou prova técnica idônea para afastar a presunção de responsabilidade.

Sentença mantida. Recurso de apelação conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 37, §6º; Código de Defesa do Consumidor, art. 27; Resolução 1000/2021 da ANEEL, art. 26.

Jurisprudência relevante
: STJ, REsp 1.297.362, Terceira Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 02/02/2017.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0828184-38.2020.814.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO: LUCIMARY GALVÃO LEONARDO

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

ADVOGADO: LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de apelação cível, nos autos de ação ordinária de ressarcimento, proposta por TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. em face de EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., buscando a condenação da concessionária ao pagamento de R$ 7.300,00 (sete mil e trezentos reais), acrescido de correção monetária e juros.

Consta da inicial que a segurada celebrou contrato de seguro com MARYNE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, com cobertura para danos elétricos, e afirma que, em 30/08/2018, a unidade segurada foi afetada por oscilações na rede elétrica fornecida pela requerida, resultando em danos a quatro ventiladores do estabelecimento segurado. Em razão disso, após vistoria e regulação do sinistro, a seguradora pagou a indenização ao segurado e, por força da subrogação legal, propôs a ação em piso para obter o ressarcimento.

A requerida apresentou contestação, arguindo preliminarmente: prescrição, com base no art. 204 da Resolução 414/2010 da ANEEL, que estabelece o prazo de 90 dias para solicitação administrativa de ressarcimento. No mérito, negou a responsabilidade, alegando que não há comprovação de oscilação na rede elétrica que pudesse causar os danos, e que o autor não respeitou o procedimento administrativo previsto na legislação. Além disso, sustentou que a unidade consumidora recebe fornecimento de energia em tensão superior a 2,3 kV, razão pela qual não se aplicaria a norma que estabelece obrigação de ressarcimento pela distribuidora.

Após regular instrução, o feito foi sentenciado, onde, inicialmente, o magistrado afastou a preliminar de prescrição, reconhecendo o prazo quinquenal para ações regressivas, contado do pagamento da indenização ao segurado. No tocante ao mérito, o magistrado entendeu que a seguradora demonstrou suficientemente o nexo causal entre o dano e a falha no fornecimento de energia, sendo aplicável ao caso a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público, nos termos do art. 37, §6º da Constituição Federal. Assim, a ação foi julgada procedente, condenando a requerida ao pagamento de R$ 7.300,00 (sete mil e trezentos reais), com correção monetária e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, além do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A apelante EQUATORIAL PARÁ recorreu, reiterando suas teses de prescrição, ausência de nexo causal e inaplicabilidade da responsabilidade objetiva, além de sustentar que a sentença baseou-se apenas em laudo unilateral produzido pela seguradora, sem a devida prova técnica imparcial. Alegou que não houve protocolo de solicitação de ressarcimento dentro do prazo regulamentar, nem comprovação da real causa do dano, e que os equipamentos danificados foram substituídos antes da perícia da seguradora, o que impossibilitou a análise da concessionária.

Em contrarrazões, a seguradora apelada rebateu os argumentos, enfatizando que a responsabilidade da concessionária independe de culpa, bastando a comprovação do nexo causal entre o fornecimento de energia e os danos. Argumentou que a empresa não juntou relatórios técnicos essenciais para afastar a presunção de responsabilidade e que, conforme entendimento do STJ e da ANEEL, simulações computacionais e telas sistêmicas não são suficientes para afastar o nexo causal. Requer, assim, a manutenção da sentença em sua integralidade.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0828184-38.2020.814.0301

APELANTE: EQUATOIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

ADVOGADO: LUCIMARY GALVÃO LEONARDO

APELADO: TOKIO MARINE SEGURDORA S.A.

ADVOGADO: LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES

RELATORA: DESEMBARGDORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

V O T O:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível.

Cuida-se de apelação interposta por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedente a ação ordinária de ressarcimento ajuizada por TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., condenando a concessionária ao pagamento de R$ 7.300,00 (sete mil e trezentos reais), com correção monetária e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A apelante alega, preliminarmente, prescrição do direito de ressarcimento, argumentando que, conforme o art. 204 da Resolução 414/2010 da ANEEL, o segurado deveria ter pleiteado administrativamente o ressarcimento no prazo de 90 dias. No mérito, sustenta inexistência de nexo causal, afirmando que não há prova inequívoca de oscilação na rede elétrica que pudesse ter causado os danos aos ventiladores do estabelecimento segurado. Defende, ainda, que a sentença se baseou em laudo unilateral da seguradora, sem a devida produção de prova técnica imparcial.

Por sua vez, a apelada refuta os argumentos, sustentando que a responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 37, §6º da Constituição Federal, e que há nos autos documentos suficientes para comprovar o nexo causal entre o fornecimento de energia e os danos experimentados pelo segurado.

Passo à análise das questões suscitadas.

1. DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

A concessionária sustenta a ocorrência de prescrição com fundamento no art. 204 da Resolução 414/2010 da ANEEL, o qual prevê o prazo de 90 dias para solicitação administrativa de ressarcimento. No entanto, tal norma não se aplica ao presente caso, pois trata de um procedimento extrajudicial que não impede o exercício da pretensão indenizatória na via judicial.

No que concerne ao prazo prescricional para a ação regressiva ajuizada pela seguradora, aplica-se o prazo quinquenal, nos termos do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), contados a partir do pagamento da indenização ao segurado (REsp 1.297.362, Terceira Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 02/02/2017).

No caso concreto, a seguradora realizou o pagamento da indenização e ingressou com a presente ação dentro do prazo de cinco anos. Portanto, não há que se falar em prescrição, razão pela qual rejeito a preliminar arguida.

2. DO MÉRITO

A controvérsia reside na existência de nexo causal entre a oscilação na rede elétrica fornecida pela concessionária e os danos experimentados pelo segurado da apelada.

O juízo de primeiro grau reconheceu a responsabilidade da concessionária, destacando que o laudo técnico produzido pela seguradora não foi impugnado, sendo suficiente para comprovar o dano e o nexo causal. A concessionária, por sua vez, não apresentou qualquer prova técnica que pudesse afastar essa conclusão.

Nos termos do art. 37, §6º da Constituição Federal, as concessionárias de serviço público respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores e terceiros em razão de falhas na prestação dos serviços. Para a caracterização do dever de indenizar, basta a comprovação do dano, da conduta e do nexo causal, independentemente da existência de culpa.

O art. 26 da Resolução 1000/2021 da ANEEL também reforça a responsabilidade da distribuidora de energia até o ponto de entrega, não havendo nos autos qualquer elemento que exima a concessionária de seu dever de reparação.

A alegação da apelante de que a sentença se baseou em prova unilateral não se sustenta, pois o laudo técnico juntado nos autos não foi contestado, e a concessionária não apresentou qualquer documento ou perícia que infirmasse as conclusões da seguradora.

Assim, restando demonstrado o nexo causal entre a falha na prestação do serviço e os danos suportados pelo segurado, impõe-se a manutenção da sentença.

3. DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Rlatora

Belém, 19/03/2025